Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1013315-66.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MUNIR ARFOX
IMPETRADO: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MUNIR ARFOX contra ato indigitado coator, em tese, praticado pelo DEFENSOR PÚBLICO GERAL e SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL consistente no indeferimento de pedido administrativo (Procedimento no 6007/2020), cujo objeto é a concessão de abono permanência.
Narra que possui tempo de serviço necessário para a sua aposentadoria voluntária, uma vez que teve averbado na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o tempo de exercício como advogado na esfera privada, ocorrido antes da Emenda Constitucional no 20/1998.
Afirma que tal averbação ocorreu em razão de decisão judicial (Ação de Mandado de Segurança no 1051242-11.2019.811.0041), em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Alega que outros Defensores Públicos, em situação fática idêntica à sua, tiveram o pedido de abono permanência deferidos pela Defensoria Pública, o que caracteriza ofensa ao princípio da isonomia e igualdade.
Ao final, requer concessão de tutela de urgência para o fim de recebimento de abono permanência e suspensão da decisão administrativa que indeferiu o seu pedido.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, não se verifica, ao menos neste momento de cognição sumária, a presença do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris.
Ao consultar o sistema PJe – 1o grau, constata-se que a decisão judicial que autorizou a averbação do tempo de exercício de atividade de advogado na esfera privada do Impetrante junto à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Ação de Mandado de Segurança no 1015242-11.2019.811.0041) é uma decisão precária e provisória, posto que é uma liminar deferida no referido mandamus, ou seja, é uma decisão que pode ser revogada a qualquer momento, seja pelo próprio juiz prolator, seja por decisão superior (em virtude de decisão na esfera recursal por este Sodalício ou ainda por força de decisão de Tribunal Superior).
O mérito da referida ação mandamental ainda não foi julgado.
Logo, por tratar-se de decisão provisória, não há falar em fumus boni iuris.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR DEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO - PRECARIEDADE DA ORDEM JUDICIAL QUE RECLASSIFICOU OS CANDIDATOS APROVADOS PARA AS FASES SEGUINTES DO CERTAME - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível a demonstração da relevância do fundamento do recurso (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável (periculum in mora), o que não se verifica na hipótese em análise, vez que ausente a relevância da fundamentação expendida pelo recorrente, na medida em que a decisão liminar que reclassificou os candidatos aprovados no concurso público para Ortodontista da Polícia Militar é uma ordem judicial provisória e precária, podendo ser revogada no julgamento de mérito da ação mandamental, não havendo que se falar em exclusão da agravada do certame, ao menos nessa fase processual. 2. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.219856-3/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2015, publicação da súmula em 16/03/2015)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora